Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712270-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: JUAREZ FEITOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente, preso em flagrante em 18.5.19, pelo crime do art. 155, § 4o, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas), foi colocado em liberdade provisória na audiência de custódia (ID 34570151, p. 12). A sentença, em 11.4.22, ao condenar o paciente à pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, decretou a prisão preventiva dele, em decorrência de fatos supervenientes e contemporâneos (ID 34570151, p. 2/15). O mandado de prisão, expedido em 20.4.22, ainda não foi cumprido (consulta aos autos da ação penal n. 0001391-94.2019.8.07.0020). Sustenta o impetrante que o paciente respondeu ao processo em liberdade, cumprindo as condições estabelecidas para a soltura e comparecendo a todos os atos do processo. A negativa de recorrer em liberdade ofende a presunção constitucional de inocência e o princípio do devido processo legal. O paciente tem residência fixa e o crime não foi cometido com violência nem grave ameaça. A liberdade dele não põe em risco a ordem pública. E as ações penais em curso, cujas condenações não transitaram em julgado, não podem fundamentar a prisão preventiva do paciente. Acrescenta que o Ministério Público foi favorável à concessão da liberdade provisória do paciente e, nas alegações finais, não pediu a decretação da prisão preventiva, mas apenas a condenação nos termos da denúncia. Não estão, portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Pede o impetrante seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade e expedido contramandado de prisão. O MM. juiz, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou: “O acusado ora condenado, pelos fatos tratados nos presentes autos, fora preso em flagrante (em 18.05.2019) e colocado em liberdade provisória em sede de audiência de custódia (ID 44331113). Não obstante a confiança depositada pelo Poder Judiciário por ocasião de sua soltura, o réu não foi dissuadido em sua vida criminosa. Em consulta ao sistema de pesquisas PJe do Tribunal e à Folha de Antecedentes Penais do acusado (ID 119450406), verifiquei o seguinte: (i) encontra-se denunciado por furtos em supermercado praticados nos dias 28.3.2020 e 29.9.2020 e corrupção de menores, crimes que são objeto da ação penal n. 0704304-74.2020.8.07.0019, na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas; (ii) foi preso em flagrante delito por fato semelhante no dia 10.07.2020, o que é objeto da ação penal n. 0702153-34.2021.8.07.0009 da 1a Vara Criminal de Samambaia, já com sentença condenatória; (iii) por fim, não satisfeito, mais recentemente, o acusado foi preso novamente em flagrante no dia 03.12.2021, o que é objeto da ação penal n. 0731948-06.2021.8.07.0003, com denúncia recebida pela 3a Vara Criminal de Brasília. Assim, os fatos supervenientes e contemporâneos acima listados (art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal) dão certeza de que o réu faz do crime um modo de vida. Condenações pretéritas e atuais, prisões em flagrante e diversas ações penais contra ele ajuizadas não foram suficientes para freá-lo em sua criminalidade habitual e contumaz. Com efeito, para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, e art. 387, § 1o, ambos do Código de Processo Penal), decreto a prisão preventiva do acusado JUAREZ FEITOSA DA SILVA.” (ID 34570151, p. 12/13). O paciente tem três condenações transitadas em julgado por crimes anteriores – dois furtos qualificados e associação criminosa (IDs 34576876, 34576880, 34576885, p. 10). É multirreincidente específico. Após ser beneficiado com liberdade provisória, foi novamente preso em flagrante por se envolver em crimes de furto cometidos de forma semelhante, respondendo, atualmente, a três ações penais por fatos posteriores (ações penais n. 0704304-74.2020.8.07.0019, 0702153-34.2021.8.07.0009 e 0731948-06.2021.8.07.0003). Ou seja, o paciente, beneficiado, nos autos da ação penal de origem com liberdade provisória, voltou a delinquir. Ao que tudo indica faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. Sua periculosidade é evidente. Em que pese os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, o paciente demonstra não ter interesse em pôr fim em sua intensa atividade criminosa -- mesmo condenado e atualmente respondendo a diversas ações penais continua a cometer crimes – sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Medidas diversas se mostram insuficientes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Ressalte-se que a falta de requerimento do Ministério Público não enseja nulidade da decretação da prisão preventiva na sentença, sobretudo porque condenado à pena de reclusão em regime fechado. As inovações trazidas pela L. 13.964/19 (Pacote Anticrime) não alteraram o disposto no art. 387, § 1o, do CPP, que admite a imposição de prisão preventiva na sentença. Como bem salientou o MM. Juiz ao decretar a prisão preventiva, fatos supervenientes e contemporâneos, o último relativo à prisão em flagrante em 3.12.21, por crime de furto (ação penal n. 0731948-06.2021.8.07.0003), demonstram o perigo gerado pela liberdade do paciente. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal -, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES